Tribunal: TJSP
Processo: 1023591-54.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO POR PARTE DA AUTORA, ANTES DO PRAZO INICIALMENTE ESTIPULADO PARA O TÉRMINO DA AVENÇA. MULTA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA AUTORIZADA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO POR PARTE DA AUTORA, ANTES DO PRAZO INICIALMENTE ESTIPULADO PARA O TÉRMINO DA AVENÇA. MULTA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA AUTORIZADA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO MORAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO NESTA SEDE (ART. 85, §§ 2.o E 11 DO CPC).

Recurso não provido.